Tribunal: TJES
Processo: 5001846-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS POR PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA A EX-EMPREGADOS DA COFAVI. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual sustenta a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, na medida em que o Fundo COFAVI estaria exaurido e o patrimônio atual do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 pertenceria exclusivamente aos funcionários da COSIPA (atual USIMINAS). Subsidiariamente, pugna pela satisfação do crédito com base em seus cálculos e a aceitação de seguro garantia judicial como substituição à penhora de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, mesmo com o esgotamento do fundo vinculado à COFAVI; (ii) determinar se é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial; (iii) estabelecer se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, enquanto não houver liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria, mesmo após a falência da patrocinadora COFAVI (REsp 1248975/ES e EREsp nº 1.673.890/ES).

4. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer a ordem de preferência legal (CPC, art. 835), sendo possível a substituição apenas em situações excepcionais, não configuradas no presente caso.

5. Em relação ao excesso de execução, a executada não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, conforme exigido pelo art. 525, §4º, do CPC, o que justifica o indeferimento da impugnação ao excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do plano, independentemente do esgotamento do fundo vinculado à COFAVI.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia é excepcional e depende da comprovação de grave prejuízo ao devedor.

3. A impugnação por excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende correto, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 835, §2º, 805 e 525, §4º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1248975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 24/06/2015; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: NILSON FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela ofertada, sustentando, para tanto, a ausência de solidariedade entre os Fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, em suma, sob o argumento de que “o Fundo administrado pela FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da COSIPA, outra dos funcionários da COFAVI) e que a submassa COFAVI (Fundo COFAVI) já está exaurida há muito tempo – contando, em 31.12.95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da COSIPA, hoje USIMINAS”.

Subsidiariamente, pretende que (i) o crédito seja satisfeito com observância ao valor indicado pela agravante na planilha acostada à impugnação ao cumprimento de sentença; bem como que (ii) se aceite o seguro garantia judicial ofertado, uma vez que se equipara a dinheiro (art. 835, §2º) e atende ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Em que pese a irresignação recursal, não vislumbro razão para reforma da r. decisão agravada, que se mostra consonante à orientação jurisprudencial pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício.

Com efeito, no ano de
2015
, a 2ª Seção do c. STJ firmou o entendimento de que "enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI,
a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (STJ, REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

No ano de
2022
, revisitando a controvérsia, a mesma 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, no bojo do EREsp nº
1.673.890/ES, assentou o entendimento de que “o esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados,
não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto
” (EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

O entendimento encontra-se cristalizado e vem sendo reiterado pelas Turmas daquela Corte, valendo citar, por todos, aresto recentemente editado, que abaixo reproduzo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 1022, I e II, e 489, § 1°, IV, do CPC, quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Ausente o prequestionamento de matéria alegadamente violada, a despeito da oposição de embargos de declaração na origem, não é possível o conhecimento de recurso especial ante a incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3.
O entendimento adotado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que o ente previdenciário tem o dever de assegurar o pagamento do benefício ao participante que cumpriu, efetivamente, as condições previstas contratualmente para tanto, apesar da falência da patrocinadora e da ausência de repasse de contribuições ao fundo de previdência fechado
. 4.
Segundo decidido por ocasião do REsp 1248975/ES, julgado pela Segunda Seção do STJ, até que haja "a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos"
. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.685.907/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Esta Corte de Justiça tem exarado o mesmo entendimento, ao longo de anos, como se vê dos arestos que abaixo reproduzo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000404-98.2022.8.08.0000 AGVTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS AGVDO: ADEMAR MILLER RELATORA: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O e. STJ delimitou, no REsp 1248975/ES, que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos
. 2.
Apesar do reconhecimento, na instância primeva, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
. 3. A determinação combatida direcionou-se ao bloqueio de valores constantes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, cuja liquidação deve ser promovida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS. Precedente Recurso Especial nº 1.248.975/ES. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Oct/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5000404-98.2022.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI. RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. RECURSO E IMPROVIDO. I -
Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar, de modo indevido, todo um interminável debate a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos
. Litigância que se aproxima da má-fé. II -
De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. III -
Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15
. IV -
O caso dos autos já chegou ao STJ, que em sede de Embargos de Divergência em REsp nº 1.673.890 - ES deixou muito claro tanto o tema da obrigação da Previdência Usiminas frente a aqui Agravada, bem como, sua responsabilidade a despeito do alegado esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI"
. V - Recurso conhecido Improvido. (Data: 09/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004423-16.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo STJ no bojo do REsp n. 1.248.975/ES, reafirmado por aquela Corte em diversas ocasiões, “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015)
. 2.
Sendo incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, tem-se a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI
. 3. No âmbito deste egrégio Sodalício, o Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o vertente. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002913-65.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO PBD/1975.0002-18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
De acordo com o entendimento delineado pelo STJ, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
. II. A indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ. III. Recurso Conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento 5003850-80.2020.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, DJe 10/08/2022)

A matéria é pacífica a tal ponto que o eg. Tribunal Pleno inadmitiu incidente de resolução de demandas repetitivas a respeito do tema, justamente sob o fundamento de que inexiste controvérsia a respeito da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o presente. Vale conferir:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE. 2.
Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
. [...] 4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
. 5.
Incidente não admitido
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

Assim, não há que se cogitar de reforma da r. decisão ou tampouco de sua nulidade, sob o argumento de deficiência de fundamentação, na medida em que está amparada pela firme orientação jurisprudencial pátria e apresenta de forma clara, adequada e robusta os fundamentos que lastreiam a conclusão exarada, atendendo ao mandamento de fundamentação insculpido no art. 93, IX da CF c/c art. 489, §1º do CPC.

Ato contínuo, no tocante à não aceitação de
seguro garantia
em substituição ao dinheiro penhorado
, a r. decisão agravada também não merece ajuste, na medida em que, consoante jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível, “
a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC” (Data: 23/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5008046-88.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim é que “uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia
só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022).

Afinal,
“o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor” (Data: 30/Aug/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007680-83.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

In casu
, relevante a fundamentação expendida pelo agravado de que a oferta de seguro garantia lhe impõe prejuízo, na medida em que expressamente condiciona o pagamento da condenação ao trânsito em julgado ou à existência de transação, conforme se depreende da cláusula nº 02, item 2.2, alínea “a” do documento acostado ao id. 27466812 (autos de origem).

Além disso, considero relevante o fato de se tratar de cumprimento de sentença em que se busca a satisfação do crédito devido aos herdeiros e viúva do aposentado, que contende judicialmente há mais de 25 anos, não sendo recomendável impor obstáculos à satisfação do direito carente de tutela.

Em casos similares ao presente, é este o entendimento exarado nesta Corte de Justiça, citando-se, por todos, o seguinte aresto:

RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA EM DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e DESprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I -
O C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional, sobrelevando-se a ordem legal de preferência prevista na legislação regente (art. 855, do CPC)
. II -
Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor
. III -
Entendeu-se que o magistrado a quo agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição de penhora, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada no risco de prejuízos, não devendo ser imposta ao credor
. IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 30/Aug/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007680-83.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim sendo, a hipótese dos autos não autoriza o afastamento da regra legal, prevista no art. 835, I, do CPC c/c art. 805 do mesmo diploma legal, segundo a qual a penhora recairá, preferencialmente, em face de dinheiro, em espécie ou em aplicação financeira.

Por fim, em relação ao alegado
excesso de execução
, escorreita a r. decisão agravada ao rechaçar a impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, na medida em que deixou a executada de cumprir o comando legal disposto no §4º do art. 525 do CPC, que assim dispõe: “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Com efeito, em que pese a irresignação da executada, ora agravante, quanto aos cálculos apresentados pelo exequente, não indicou, em sua impugnação, o valor que entendia correto e tampouco acostou à sua defesa memória discriminada de cálculo.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, que desacolhe a alegação de excesso de execução em casos similares ao vertente,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – PRECEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 5 –
Não se vislumbra o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525 do CPC
. 6 – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5009247-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, Quarta Câmara Cível, DJe 29/02/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA/TRANSITADA EM JULGADO. REJEITADA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA/USIMINAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Já restou exaustivamente debatido no âmbito do C. STJ e desta Corte Estadual, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507 CPC/15). (...) 7.
Quanto ao alegado excesso de execução, vê-se que os cálculos apresentados pelo agravado seguiram o comando sentencial, além de não ter sido apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Agravo Interno prejudicado. (Data: 24/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004141-75.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Portanto, diante do exposto, sob qualquer ângulo que mire a controvérsia suscitada pela recorrente, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de id. 7967972.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.